Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736418-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO LUIZ DIAS LEITE RECORRIDO: LARISSA MEDEIROS TOMAZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a informação do Patrono do recorrente de que estará em viagem no período de 12 a 20 de julho (I.D. 48822500), defiro a retirada do processo da sessão presencial do dia 13/07/2023. I. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator